Tribunal: TJMT
Processo: 1033381-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033381-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ASSAKO ASNUMA ONO - CPF: 416.025.791-72 (EMBARGADO), FLAVIO MASSAO ONO - CPF: 392.835.771-91 (EMBARGADO), CLAUDIO ISSAO ONO - CPF: 416.016.451-04 (EMBARGADO), CECILIA MATSUKO ONO CERQUEIRA - CPF: 593.960.161-87 (EMBARGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), AIRTON CAPITANIO - CPF: 251.156.690-72 (EMBARGANTE), ASSAKO ASNUMA ONO - CPF: 416.025.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURÍCIO TYOITI ONO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO TYOITI ONO - CPF: 273.465.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGE ONO (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO EXISTÊNCIA. DEMAIS VÍCIOS AUSENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargados para afastar a correção do valor da causa, determinando que seja oportunizado às partes demonstrar o valor de avaliação da área na data do ajuizamento da ação ou, caso não seja possível, o valor deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelos autores; e autorizar a realização da prova pericial pleiteada pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se omissão relevante no acórdão embargado, uma vez que não foi incluída a determinação de suspensão da instrução processual do feito originário até deliberação final acerca da adequação do valor da causa, conforme consignado no voto oral proferido na sessão de julgamento.

Não há contradição na atribuição da responsabilidade pela demonstração do valor da causa, pois é ônus da parte autora indicar o montante que reflete o valor do imóvel à época do ajuizamento da ação, mas é possível à parte ré apresentar nova impugnação fundamentada.

A prova pericial é pertinente para elucidar questões controvertidas nos autos principais, como a realização de benfeitorias e a existência de danos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AIRTON CAPITANIO

contra o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargados para afastar a correção do valor da causa, determinando que seja oportunizado às partes demonstrar o valor de avaliação da área na data do ajuizamento da ação ou, caso não seja possível, o valor deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelos autores; e autorizar a realização da prova pericial pleiteada pelos agravantes.

O embargante alega que houve erro material no acórdão publicado, por não constar expressamente o teor do voto oral do relator, que teria determinado a suspensão da ação principal até a regularização do valor da causa e o respectivo recolhimento das custas.

Diz que há contradição quanto à atribuição da responsabilidade pela demonstração do valor do imóvel, posto que o voto do relator atribuiu tal ônus à parte autora da demanda, enquanto o acórdão menciona genericamente “às partes”.

Aduz que deve ser reconhecida omissão do julgado quanto à pendência de outro Agravo (n. 1006774-75.2025.8.11.0000), no qual se discute a inclusão de terceiro na ação, o que descaracterizaria a necessidade de prova pericial sobre a posse do bem.

Argumenta que é impossível o prosseguimento da ação principal ou mesmo a realização de prova pericial sem a prévia regularização do valor da causa e o recolhimento das custas complementares.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja retificado o acórdão para incluir a determinação de suspensão da ação até o cumprimento das exigências supracitadas, corrigindo a atribuição da obrigação de avaliação à parte autora e reconhecendo a desnecessidade de perícia diante da pendência do agravo sobre a inclusão do possuidor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

De fato, constata-se omissão relevante, a saber: no voto oral proferido por esta relatoria, na sessão de julgamento de 26/03/2025, ficou consignado a inclusão expressa de determinação de suspensão da instrução processual do feito originário até deliberação final acerca da adequação do valor da causa e eventual complementação das custas.

Sendo assim, é de rigor o acolhimento parcial dos embargos, com o fito de integrar o julgado e incluir a determinação mencionada, sem que isso, contudo, importe em modificação do resultado do julgamento.

No que tange à alegada contradição relativa à atribuição da responsabilidade pela demonstração do valor da causa, entendo que não há vício. Evidentemente, é ônus da parte autora indicar o montante que reflete o valor do imóvel à época do ajuizamento da ação, à luz do benefício econômico perseguido.

Todavia, o voto é no sentido de que é possível à parte ré apresentar nova impugnação fundamentada, inclusive com base em critérios próprios, ensejando a reabertura da discussão quanto à suficiência ou não da quantia apresentada. A previsão, portanto, de que "às partes" incumbe a demonstração do valor não constitui contradição, mas sim manifestação do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, no que se refere à omissão quanto à irrelevância da prova pericial, igualmente não assiste razão ao embargante. Ao contrário do que alega, o aresto foi claro ao admitir a pertinência da prova técnica, especialmente para elucidar questões relacionadas à eventual realização de benfeitorias no imóvel e à existência de danos patrimoniais, os quais são objeto de controvérsia nos autos principais.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, tão somente para integrar o acórdão com a determinação de que a instrução da ação originária deverá permanecer suspensa até a deliberação final sobre a adequação do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025